Tribunal: TJSP
Processo: 1528234-10.2023.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de nulidade no v. acórdão por falta de fundamentação. Descabimento. Decisão clara e fundamentada à luz da prova dos autos, logicamente contraposta às teses de defesa – Indevido caráter infringente. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do CPP – Prequestionamento. Pronunciamento explícito sobre as questões relevantes suscitadas –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de nulidade no v. acórdão por falta de fundamentação. Descabimento. Decisão clara e fundamentada à luz da prova dos autos, logicamente contraposta às teses de defesa – Indevido caráter infringente. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do CPP – Prequestionamento. Pronunciamento explícito sobre as questões relevantes suscitadas – Rejeição.